Tribunal: TJDFT
Processo: 0710520-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S.A contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0701447-19.2024.8.07.0018, que concedeu tutela de urgência para determinar que autorize a internação de Gláucia Carvalho de Souza Oliveira em UTI, como solicitado pela equipe médica que a acompanha, no prazo de um dia, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em consulta aos autos de origem, verifico que após a interposição do agravo de instrumento houve a prolação de sentença que julgou procedentes os pedidos (processo de origem - ID 192674311). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411